Tribunal: TJPA
Processo: 0027580-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027580-96.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE POR IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por servidora pública que responde por ato de improbidade administrativa (art. 9º, I, da Lei nº 8.429/92), sob alegação de omissão quanto ao prazo prescricional e nulidade do acórdão por suposto impedimento de Procurador de Justiça, irmão da Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em análise: (i) se há omissão no acórdão quanto à aplicação do prazo prescricional e à retroatividade da Lei nº 14.230/2021; e (ii) se há nulidade do julgamento dos embargos de declaração anmte em razão do alegado impedimento do membro do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente o prazo prescricional aplicável, reconhecendo a incidência do art. 109, II, do Código Penal, em razão de o ato ímprobo corresponder ao crime de corrupção passiva (art. 317, §1º, CP), fixando o prazo de 16 anos.

4. A tese defendida nos embargos de que a ausência de condenação impediria a aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal foi igualmente rechaçada com o registro de que o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (art. 198, inciso I, do RJU) somente seria aplicável em caso de sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, o que não é o caso em exame, haja vista que a absolvição ocorreu pela insuficiência de provas.

5. Quanto ao alegado impedimento, restou demonstrado que o Procurador não emitiu parecer ou manifestação sobre o mérito, inexistindo qualquer prejuízo à parte, nos termos do art. 282, §§1º e 2º, do CPC.

6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, sendo aplicada multa correspondente a dois salários-mínimos (arts. 1.026, §2º, e 81, §2º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa e prequestionamento automático da matéria (art. 1.025, CPC).

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.026, §2º, e 81, §2º; CP, art. 109, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 0814898-81.2024.8.14.0000, Rel. ALEX PINHEIRO CENTENO. Julgado em 25/03/2025); AP 2018.01175592-09, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, publicado em 06/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITAR A ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (Processo nº 0027580-96.2009.8.14.0301) opostos por ESTELA MARIA DOS SANTOS SILVA diante do Acórdão de ID nº 24025610, que conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos, mas, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo a condenação da Embargante pela prática de ato ímprobo descrito no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DE LEI NOVA E QUANTO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A Ação de Improbidade originária ajuizada antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa - LIA, tendo o Juízo de primeira instância condenado a Embargante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9ª, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, aplicando as penalidades de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside na alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido, ao não aplicar os efeitos benéficos da nova Lei de Improbidade, com a necessária readequação, o reconhecendo-se a prescrição intercorrente, e a comunicação da absolvição penal no âmbito cível. No mérito, insurge-se contra o comportamento controvertido da vítima, e a contradição pela não aplicação da nova lei ao julgado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu em sede de Repercussão Geral o Tema 1199, posteriormente julgado (18.08.2022) para se fixar a seguinte tese: “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pela Embargante em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença, confirmando novamente essa decisão, à unanimidade de votos, ao rejeitar o primeiro recurso de Embargos de Declaração.

5. Registra-se que a aplicação da LIA mais nova não beneficia a Embargante no caso concreto, pois a comprovação do dolo específico, foi fundamento central do acórdão que manteve a condenação, lastreada em todo o acervo probatório e, especialmente, no Laudo Técnico contendo as ligações trocadas entre a vítima e a Embargante, acerca do recebimento de propina.

6. Teses que visam rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Prequestionamento automático, conforme preconiza o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados, dando-se por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissões no acórdão recorrido. Alega que o aresto, ao rejeitar a arguição de retroatividade das disposições introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, deixou de indicar qual o diploma normativo deve reger a contagem do prazo para o exercício da pretensão sancionatória.

Sustenta que, se for aplicável a redação antiga do art. 23 da Lei 8.429/92 deve incidir o prazo de cinco anos previsto no Inciso II, com a aplicação do prazo de 05 (cinco) anos previsto na lei específica, que trata das sanções a serem aplicadas às faltas disciplinares praticadas pelo agente público.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do §2º do art. 198 da Lei Ordinária nº 5.810, que prevê a aplicação do prazo previsto na Lei Penal, quando a conduta configurar crime, pois no caso aqui analisado não houve condenação e sim absolvição da Embargante, nos autos da ação penal, processo nº 2004.2.012851-1.

Suscita nulidade do acórdão embargado, ao argumento de que o Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva, integrante da sessão de julgamento, é seu irmão, configurando impedimento nos termos dos arts. 144, IV, e 148, I, do CPC. Assevera que tal participação violou o princípio da imparcialidade e comprometeu a validade do julgamento.

Posteriormente, apresentou petição reiterando a arguição de suspeição e o pedido de nulidade do julgamento dos embargos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado; ou, subsidiariamente, (ii) declarar a nulidade do acórdão embargado, em razão do impedimento do Procurador de Justiça, determinando-se novo julgamento isento de vícios.

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de omissão e que os embargos possuem interesse meramente protelatório.

Assevera que a Turma Julgadora decidiu expressamente

sobre o tema da prescrição da pretensão punitiva, concluindo que seria adequada a utilização do prazo prescricional maior, fundado na Lei n.º 8.510/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), uma vez que a conduta praticada se enquadra em ilícito criminal, explicitado no art. 317, §1º, do Código Penal (Crime de Corrupção Passiva), o qual possui pena máxima de 12 (doze) anos e prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos termos expressos do art. 109, inciso II, do Código Penal.

Quanto à suposta nulidade decorrente da participação do Procurador de Justiça Dr. João Gualberto dos Santos Silva, o Ministério Público sustenta que não há prova de influência do referido Procurador no julgamento ou na formação do convencimento dos Desembargadores. Afirma que a atuação do Procurador durante o plenário virtual foi meramente administrativa, restrita à tramitação processual, sem manifestação de mérito.

Afirma que, inexistindo prejuízo concreto ou parcialidade comprovada, não há que se falar em nulidade.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se há a alegada omissão no acórdão que julgou os segundos embargos de declaração opostos pela Recorrente, quanto ao prazo prescricional aplicável à ação de improbidade administrativa, bem como se há a alegada nulidade processual em razão do alegado impedimento do Procurador de Justiça, irmão da Embargante.

Apesar da arguição da Embargante de omissão quanto ao prazo prescricional e o dispositivo legal aplicáveis ao caso em exame, verifica-se que no acórdão de julgamento do apelo (ID. 7573088) consignou-se expressamente o prazo prescricional e os dispositivos legais aplicáveis. Vejamos:

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o prazo prescricional aplicado ao seu caso, é o previsto no art. 23, inciso II, da Lei 8.429/92 (LIA) – de 5 anos e, que a interpretação do magistrado de 1º grau revela-se equivocada, ao aplicar o prazo prescricional da lei penal previsto no art. 109 do Código Penal, considerou a hipótese disposta no § 2º, do art. 198, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

Por oportuno, transcreve-se o art. 23, incisos I, II, e III da LIA, estabelece o seguinte:

“Art. 23
. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas
:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1
o
desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)
” - grifo nosso

Por sua vez, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará em seu art. 198, assevera que:

“Art. 198.
A ação disciplinar prescreverá
:

I – Em cinco anos, quanto as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição.

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1° O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2° Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3° A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.” – grifo nosso

Analisando os dispositivos a luz do caso concreto, temos que a prisão em
flagrante delito realizada em 20.02.2004, ensejou a instauração de PAD em 10.09.2004
e, a demissão “a bem do serviço público” em 05.02.2009 (Id.
4011463 - Pág. 25).
Considerando que o delito administrativo praticado pela apelante corresponde à ilícito penal previsto no
art. 317, § 1º, do CP (crime de corrupção passiva),
o qual prevê pena de máxima de 12 anos, o prazo prescricional é o da lei penal (art. 109 do CP), uma vez que a prescrição da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, não está condicionada à condenação criminal, bastando, para sua configuração, que o ato ímprobo corresponda à conduta tipificada como crime.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para os casos análogos (servidor público efetivo, demitido a bem do serviço público), determinando que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (art. 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória
que reconheça expressamente a
inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria
, de maneira que não se enquadrando nessas duas hipóteses, aplicar-se-á o prazo prescricional da lei penal (art. 109, CP). Vejamos:

"ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1
. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990. 2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que 'a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime'
, conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor.

3.
Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, 'a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal.

Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica
.' (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).

4. Embargos de divergência desprovidos” (STJ, EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe REsp 1851507, 2019/0359549-2, Superior Tribunal de Justiça, de 05/09/2018)” – grifo nosso

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA EM ABSTRATO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA E VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1.
Ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação
.

2. A classificação jurídica atribuída ao fato ilícito administrativo não obriga a autoridade administrativa que impõe a sanção, tendo aplicação o princípio jura novit curia dês que a imputação dos fatos, como efetivamente o foi, permita o exercício do direito à ampla defesa, pois que o acusado se defende dos fatos e, não, da capitulação jurídica, tudo em observância ao brocardo pas de nullité sans grief.

3. No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado a revisão do material fático apurado no processo administrativo, com a conseqüente incursão sobre o mérito do julgamento, notadamente no que se refere ao exame da existência, ou não, de indícios de autoria, materialidade e dolo do acusado.

4. Recurso improvido.

(RMS 15.648⁄SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 03⁄09⁄2007, p. 221).” (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que, às
infrações disciplinares capituladas também como crime (art. 198, II, da Lei Estadual nº
5.810/94)
, serão aplicados os prazos prescricionais previstos na lei penal.

Tendo em vista que o
prazo prescricional a ser aplicado baseia-se na pena em abstrato do crime previsto no art. 317, § 1º, do CP, o qual prevê a pena máxima de 12 (doze) anos, conclui-se, portanto, pelo prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos por força do art. 109, inciso II, do Código Penal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

(Revogado)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). - Grifo nosso

Deste modo, conquanto a apelante alegue necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 23, I da LIA c/c art. 198, I da Lei Estadual nº
5.810/94, tendo em vista que a ação penal lhe foi favorável, o que se observa é que, este fato
não impede a instauração de ação por improbidade administrativa, dada a independência entre as esferas administrativa, civil e criminal.

Com efeito, eventual decisão proferida em sede de processo penal somente repercutiria na instância civil e administrativa caso
reconhecida
a inexistência dos fatos ou afastada a respectiva autoria, o que não ocorreu na espécie, em que a ré foi absolvida por insuficiência de provas (art. 386, V, CPP), conforme se verifica na decisão de Id.
4011488 - Pág. 28 ao Id. 4011489 - Pág. 5
.

Acerca do assunto, o STJ tem firmado entendimento no seguinte sentido,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES
.

1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate,a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demandaapós regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min.

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe 11/12/2020
)” – grifo nosso

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA
.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 560.876/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe 15/10/2020
)” – grifo nosso

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA DE RODOVIA FEDERAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTS 9º E 11 DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO ESPECIAL DE D.A.L. -
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VINCULAÇÃO APENAS QUANDO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO CRIME OU A NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ATOS ÍMPROBOS. ARTS 9º E 11 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRIDO C.C.T. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO O MINISTRO RELATOR NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL" (STJ, REsp 1.388.363/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/10/2016).” – grifo nosso

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E PENAL. PRESCRIÇAO REGULADA PELA LEI PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APLICAÇAO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO.

1. É firme o constructo doutrinário e jurisprudencial no sentido da autonomia e independência das esferas penal e administrativa, assim reconhecidas, contudo, não de forma absoluta, eis que sofrem restrições relativas à repercussão, na esfera administrativa, do reconhecimento, na esfera penal, da inexistência da materialidade do crime ou de que o funcionário não foi o seu autor e à prevalência do regime penal sobre o regime administrativo, em sede de prazo prescricional, de modo que, em caracterizando o mesmo fato, crime e ilícito administrativo, o prazo de extinção da punibilidade do delito se aplica à de falta funcional.

2.
Ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, deve-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou improvimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto (artigo 110, parágrafo 1º, combinado com o artigo 109 do Código Penal
).

3. Recurso provido (RMS 13.395/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2004, DJ 2/8/2004, p. 569).” – grifo nosso

“ADMINISTRATIVO. PENAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL JULGADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A PERDA DO CARGO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. FALTA DO RELATÓRIO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. ART. 244, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75⁄93. PRAZO CONTADO DE ACORDO COM O PRAZO PRESCRICIONAL DO CRIME COMETIDO, PELA PENA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA NA AÇÃO PENAL. EFEITOS. ART. 38, § 1º, I, DA LEI 8.625⁄93. PRÁTICA DE CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 67, II, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL. EXEGESE DA NORMA QUE DISPÕE SOBRE A PUNIÇÃO DE PROMOTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A PERDA DO CARGO.

(...) 3. Quando o promotor comete uma infração administrativa, a prescrição é aquela disciplinada em um dos incisos do art. 244 da Lei Complementar nº 75⁄93; já quando a infração cometida é prevista também na lei penal, o prazo prescricional é aquele referente ao crime praticado.

4. A disposição da lei de que a falta administrativa prescreverá no mesmo prazo da lei penal, leva a uma única interpretação possível, qual seja, a de que este prazo será o mesmo da pena em abstrato, pois este, por definição originária, é o prazo próprio prescricional dos crimes em espécie.

5. Na espécie, foi o recorrente condenado (reconheceu-se a prática de um crime), porém em razão de uma causa de extinção da punibilidade, qual seja, a prescrição, retirou-se a possibilidade do Estado punir o recorrente.

6. A condição disposta no art. 38, § 1º, I, da Lei 8.625⁄93, impõe que o recorrente haja praticado um crime e não que ele haja sido punido por este crime. Conseqüências diversas estas que, no presente caso, levam a compreender que o recorrente de fato praticou um crime e, portanto, nenhum óbice há que a demissão deste fosse levada a cabo.

7.
Os Tribunais vêm reiteradamente afirmando que a decisão na esfera penal não vincula as esferas administrativa e cível, a menos que naquela instância tenha sido taxativamente declarado que o réu não foi o autor do crime ou que o fato não existiu.
Ainda que assim não fosse, a norma do art. 67, II, do CPP deu uma interpretação mais restritiva ao dispor que a declaração de extinção da punibilidade não impede o ajuizamento da ação civil.

(...) 9. Recurso especial improvido. (REsp 379276⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJ 26⁄02⁄2007, p. 649).” – grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça, já se posicionou acerca do assunto e, igualmente reconheceu a aplicação do prazo prescricional da lei penal, vejamos:

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO

CONCESSÃO DE LIMINARES EM PROCESSOS DE MEDIDAS CAUTELARES INOMINADAS SATISFATIVAS DE SUBSTITUIÇÕES DE BENS GRAVADOS, MEDIANTE CAUÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA E APÓLICE DE DÍVIDA PÚBLICA

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE SINDICÂNCIA

INOCORRÊNCIA

PRESCINDIBILIDADE DA PEÇA, POR SEU CARÁTER PRELIMINAR E INFORMATIVO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO COM BASE NO INC. I DO ART. 142 DA LEI 8.112/90

INAPLICABILIDADE

PRÁTICA DE ATOS CARACTERIZADORES TANTO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR, COMO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ART. 317 DO CPB E ART. 11, I DA LEI 8.429/92 - INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 142 DA LEI 8.112/90
- CONCESSÃO DE NÚMERO EXCESSIVO DE LIMINARES DE FORMA IRREGULAR E EM DESATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DE CAUTELA DO ÓRGÃO CORREICIONAL

EXPRESSA VIOLAÇÃO LEGAL - PROVAS SUFICIENTES - COMPORTAMENTO ATENTATÓRIO À REPUTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA, 2008.02451040-29, 72.075, Rel. RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-06-04, Publicado em 2008-06-19) – grifo nosso

Destarte, ante o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos disposto no art. 109, inciso II, do Código Penal, considerando que
o termo inicial para a contagem é a data em que o fato ocorreu (20.02.2004) e, que, a Ação de Improbidade Administrativa originária foi ajuizada em 23.06.2009,
rejeito a preliminar de prescrição.

Consignou-se, portanto, expressamente o entendimento de que se aplica o prazo prescricional previsto na legislação penal, diante da configuração da tipificação do crime vaticinado no art. 317, § 1º, do CP (corrupção passiva), o qual prevê pena máxima de 12 anos, possuindo o prazo prescricional correspondente de 16 anos.

Outrossim, a tese defendida nos embargos de que a ausência de condenação impediria a aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal foi igualmente rechaçada com o registro de que o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (art. 198, inciso I, do RJU) somente seria aplicável em caso de sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, o que não é o caso em exame, haja vista que a absolvição ocorreu pela insuficiência de provas.

Os acórdãos que julgaram os embargos subsequentes (IDS. 14695653 e 24025610) rejeitaram a arguição de retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e o pedido de aplicação de prazo prescricional mais benéfico, mantendo, por consequência lógica, o acórdão que julgou o recurso de apelação e aplicou o prazo previsto na legislação penal, inexistindo, portanto, os alegados vícios de omissão.

Deste modo, tendo a Turma Julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo da embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Verifica-se, ainda, que a Recorrente opõe sucessivos embargos, suscitando matérias devidamente apreciadas por esta Turma Julgadora, configurando o caráter protelatório do recurso, obstando o regular prosseguimento e o deslindo final da causa.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Esta Egrégia Corte Estadual vem se posicionando no mesmo sentido, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve decisão de reintegração de posse do imóvel em favor da Embargada, sem condicioná-la à prévia indenização por benfeitorias. A Embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação dos artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79, bem como requer o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar a tese de direito à retenção por benfeitorias; e (ii) avaliar se os embargos possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado analisou a questão da retenção por benfeitorias e concluiu que a Embargante não formulou o pedido na fase de conhecimento nem impugnou a sentença nesse ponto, o que ensejou a preclusão da matéria e a incidência da coisa julgada.

2. Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. O Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações da parte, mas apenas aquelas necessárias à resolução da lide, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Diante da manifesta tentativa de rediscutir matéria já decidida, os embargos possuem caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A preclusão impede a rediscussão de matéria não oportunamente suscitada na fase de conhecimento.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. A interposição de Embargos de Declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

5. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, EDcl no AI nº 00100506320248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 17.09.2024; TJ-PR, EDcl no AI nº 0005614-02.2019.8.16.0130, Rel. Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, j. 11.02.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814898-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025) (grifei).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11º, CPC.
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EVIDÊNCIA. MULTA APLICÁVEL. ART. 1026, §2º, CPC/2015
. 1- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas e sem concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
2- Não se ressente, o acórdão embargado, de qualquer dos vícios dispostos no art. 1022 do CPC/2015; 3- Uma vez ausentes os vícios deduzidos pelo embargante, mas sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15;
4- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico; 5- Honorários majorados, na forma do §11º, do art. 85, do CPC;
6- Aplicada multa, ante à evidência do caráter procrastinatório do recurso, na forma do §2º, do art. 1026, do CPC
; 7- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚ-BLICO, Julgado em 2018-03-19, publicado em 2018-04-06). (grifei)

Ademais, considerando que o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), de forma a configurar multa irrisória, deve ser observada a regra do § 2º do art. 81 do CPC:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...)

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Deste modo, diante da oposição de embargos meramente protelatórios, fixo o valor da multa no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos.

Quanto ao pedido de nulidade do acórdão por impedimento do Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva, verifica-se que não houve a prática de qualquer ato opinativo pelo referido Procurador, haja vista que sua atuação ocorreu de maneira a viabilizar a tramitação da pauta de julgamento com o acompanhamento do Ministério Público, sem qualquer manifestação quanto ao mérito do processo.

Neste sentido, verifica-se que no presente feito houve a manifestação processual dos seguintes procuradores de justiça: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos (IDS.

4125370, 8101215, 12831110), Mariza Machado da Silva Lima (ID. 7592421), Waldir Macieira da Costa Filho (ID. 13983755, 14405302, 14858744, 15093543), Roberto Antônio Pereira de Souza (ID.

18647550, 23604155, 24179635), Isaías Medeiros De Oliveira (ID. 27582756), Jorge de Mendonça Rocha (ID. 28328703) e Manoel Santino Nascimento Junior (IDS. 30865391, 30869816). Não houve, portanto, a prática de qualquer ato processual opinativo pela parte que se alega impedimento.

Além da inexistência da prática de qualquer ato processual relevante, verifica-se a ausência de prejuízo à Embargante, haja vista que o Procurador alegadamente impedido é seu irmão e, caso existisse algum prejuízo ou nulidade, seria contra a parte contrária. Haveria, portanto, óbice à declaração de nulidade pretendida, a teor do que dispõe o art. 282, §§ 1º e 2º do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(grifei)

Deste modo, descabe o pedido de reconhecimento de impedimento ou nulidade do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015 e, constatado o seu caráter protelatório, DETERMINO a aplicação de multa no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, com fundamento nos artigos 1.026, §2º e 81, § 2º do CPC/15, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015) e,
REJEITO A ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO OU NULIDADE PROCESSUAL,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026